Tribunal: TJMT
Processo: 1012761-59.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012761-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HYANN LUCAS FERREIRA ROCHETE - CPF: 034.435.281-12 (APELANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EFETUADO EM DUPLICIDIDADE NO CAIXA ELETRÔNICO – DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR PAGO A MAIS – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Efetuado pagamento em duplicidade, a espera no estorno do valor excedente não enseja danos morais se não foram efetivamente comprovados pela parte autora, pois não se trata de hipótese em que são presumíveis.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante relata que em fevereiro de 2020 foi ao caixa eletrônico da instituição financeira apelada e, por equívoco, pagou duas vezes a conta de energia de janeiro de 2020, quando também deveria ter quitado a de dezembro de 2019.

Diz que tentou reaver o valor de R$276,44 por inúmeras vezes, o que só veio a acontecer em 29-3-2021, após o ajuizamento da demanda e passado um ano da data do ocorrido.

Aduz que o apelado cometeu ato ilícito ao se apossar da referida quantia por mais de um ano, sobretudo porque havia informado que, em caso de pagamento em duplicidade confirmado, o estorno se daria em três dias.

Sustenta que o dano moral é presumido, pois sua renda ficou comprometida, tendo perdido tempo na tentativa de solução do problema. Acrescenta que teve que se valer de dinheiro “
já compromissado para quitar a conta de energia do mês de dezembro de 2019 para não ter sua energia cortada”

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (Id n. 128757195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ingressou em juízo sob a alegação de que, por equívoco, efetuou o pagamento em duplicidade da fatura de energia elétrica de janeiro de 2020 e que o apelado, mesmo após quatro meses do ocorrido, não estornou a quantia de R$276,44. Pugna pela restituição do referido valor e por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

Em contestação, o apelado informou que a devolução foi devidamente realizada, o que foi confirmado pelo apelante, ressaltando, no entanto, que ela só se deu em março de 2021.

Por isso, sustenta que o tempo de mais de um ano que o Banco levou para lhe devolver o montante reclamado ocasionou danos morais.

A hipótese apresentada não se trata daquelas em que os danos morais são presumidos e o apelante não demonstrou que tenha vivenciado nenhuma situação que efetivamente tenha violado aspectos de sua personalidade, não passando de mero contratempo cotidiano inerente às relações de consumo. Logo, não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do CPC).

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova cabal de afronta a direitos extrapatrimoniais, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado, não procede o pedido de indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
. DEVER DE
DEVOLUÇÃO

SIMPLES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. CASO CONCRETO. 1. AINDA QUE EMITIDOS BOLETOS EM
DUPLICIDADE

PARA
PAGAMENTO
DO TOTAL DA CONTRATAÇÃO À VISTA E PARCELADA, TAL, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL. 2. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADO
PAGAMENTO
DE AMBOS OS BOLETOS PELA PARTE AUTORA PELO CANAL "HOME BANKING", E NÃO VIA DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. 3. CONSTITUI DANO MORAL APENAS A DOR, O VEXAME, O SOFRIMENTO OU A HUMILHAÇÃO QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETEM PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVIDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, DESEQUILÍBRIO E ANGÚSTIA, HIPÓTESE INOCORRENTE NOS AUTOS
. 4. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DO VALOR COBRADOS. ENGANO JUSTIFICÁVEL, AUSENTE MÁ-FÉ. 5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA DEMANDADA. CONDUTA QUE NÃO SE RECONHECE. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50132895220208210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE. MÁQUINA DE LAVAR E SECAR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO, SEM A FUNÇÃO DE SECAGEM.
CANCELAMENTO DA COMPRA. PELO CONSUMIDOR. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. DISSABORES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.

(Recurso Cível n. 71010073666, Primeira Turma Recursal Cível, relator José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 17-08-2021, sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento
e deixo de majorar os honorários advocatícios porque já fixados no patamar máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022